Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744586-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF D E S P A C H O Vista ao Ministério Público nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora